Tribunal: TJPA
Processo: 0185579-79.2015.8.14.0050
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-04-29

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. TRÃFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. INCIDÃNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÃÃO PREVISTA NO ART. 33, Â§4Âº, DA LEI N.Âº 11.343/2006. IMPROCEDÃNCIA. RESTOU COMPROVADO QUE O RECORRENTE SE DEDICAVA Ã ATIVIDADE CRIMINOSA E INTEGRAVA ORGANIZAÃÃO CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N.º 0185579-79.2015.8.14.0050
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: SANTANA DO ARAGUAIA
APELANTE: ANTÔNIO SILVA SOUSA
ADVOGADO: CARLOS EDUARDO GODOY PERES - OAB/PA N
º11780-A
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI N.º 11.343/2006. IMPROCEDÊNCIA. RESTOU COMPROVADO QUE O RECORRENTE SE DEDICAVA À ATIVIDADE CRIMINOSA E INTEGRAVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 11ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer da apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 19 de abril de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO N.º 0185579-79.2015.8.14.0050
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: SANTANA DO ARAGUAIA
APELANTE: ANTÔNIO SILVA SOUSA
ADVOGADO: CARLOS EDUARDO GODOY PERES - OAB/PA N
º11780-A
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Antônio Silva Sousa, irresignado com os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única de Santana do Araguaia.

Na peça acusatória (fls. 02 a 04), há,
ipsis litteris
:
No dia 03/12/2015, por volta das 03:30 horas da madrugada, uma equipe de policiais militares da 30ª CIPM faziam abordagens em veículos na BR 158, na altura do setor Rio Araguaia, nesta Cidade, ocasião em que encontraram na posse do acusado ANTÔNIO SILVA SOUSA a quantia de 2.185 kg da droga ¿
cannabis sativa linneu
¿ conhecida vulgarmente como ¿MACONHA¿ e ainda a importância de R$ 152,00 (cento e cinquenta e dois reais).
Narra o caderno investigativo que o acusado e sua companheira ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS foram abordados por policiais militares, quando trafegava em uma motocicleta na BR 158, sentido casa de tábua/ Santana do Araguaia, momento em que foi feito revista pessoal em uma mochila que o acusado conduzia, sendo encontrados no interior, 02 tabletes de ¿
cannabis sativa linneu
¿ prensada, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
O acusado confessou a autoria do crime, dizendo ter adquirido a droga no Distrito de casa de tábua, Município de Santa Maria das Barreiras e que sua companheira ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS presenciou toda a negociação, inclusive o momento em que recebeu a droga das mãos de uma pessoa que apenas disse chamar ¿RAIMUNDO CABEÇÃO¿.

Apresentada defesa prévia em torno da desclassificação da conduta do apelante para a disposta no artigo 28 da Lei 11.343/2006 e, subsidiariamente, da fixação da pena no mínimo legal, com a aplicação do disposto no artigo 33, §4º, da mesma lei, no grau máximo ali previsto (fls. 62 a 68), houve o recebimento da denúncia (fl.110).

Sobreveio audiência (fls. 135 a 137), na qual se interrogou o apelante e de ouviram 02 (duas) testemunhas da acusação (Policiais Militares)

As partes apresentaram memoriais (fls. 155 a 157 e 158 a 172).

Ao sentenciar (fls. 181 a 186v.), o juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, no que atine à condenação do apelante pela prática do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, impondo-lhe a sanção de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo previsto em lei.

A interposição do apelo se deu com fulcro no artigo 600,
caput,
do Código de Processo Penal (fl. 204 a 205).

As razões recursais culminaram no seguinte pleito, tal como está escrito (fls. 216 a 234):
À vista de todo o exposto, requer se digne esse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em conhecer e dar total provimento ao presente recurso de apelação, para REFORMAR a sentença aqui objurgada para:
(i)

aplicar em favor do Apelante a causa especial de diminuição da pena prevista no §4º, do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, no seu grau máximo de 2/3 (dois terços);
(ii)

reconhecida a minorante, seja este incidente sob a pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, nos termos da fundamentação, tornando-a definitiva em 01 ano e 08 meses (um ano e oito meses), por ser o Apelante, primário, possui residência fixa, é esteio de família, exerce atividade lícita tendo em vista que laborou como pedreiro, ostenta bons antecedentes, nunca ter se dedicado a atividades criminosas e jamais ter integrado organização criminosa;
(iii)

por fim, seja a sanção imposta em desfavor do Réu apenas e tão somente restritiva de direitos, como ao norte exposto, iniciando sua reprimenda no regime aberto, por ser mais adequado e, por conseguinte seja sua pena substituída por prestação de serviços à comunidade e restrições de fim de semana e colocado incontinente em liberdade, tendo em vista que sua segregação já remonta desde 03/12/2015.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento da apelação com a manutenção,
in totum
, da sentença e, subsidiariamente, no caso de improvável provimento do recurso, a diminuição da pena em 1/6 (um sexto), com a manutenção da pena privativa de liberdade (fls. 239 a 245).

Em segunda instância, os autos foram a mim distribuídos (fl. 248).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento do recurso, para que, no mérito, lhe seja negado provimento (fls. 252 a 258).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 09 de março de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

Pois bem.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Além disso, é importante ressaltar, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, posto que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando ater-se a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.
2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.
Precedentes.
3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

Por oportuno, seguem, fielmente, trechos correspondentes da sentença e da correção material concernente a ela (fls. 184, verso, a 185):
Atento ao disposto no art. 5º, XLVI, da CR/88 e em estrita observância ao disposto ao art. 59, do CP e art. 42, da Lei n. 11.343/06, passo à dosimetria da pena:
CULPABILIDADE: a conduta do acusado não extrapola a regular reprovabilidade inerente ao tipo penal. ANTECEDENTES: o acusado é primário e não registra antecedentes (f. 177/179). CONDUTA SOCIAL: não havendo provas em contrário, reputo circunstância favorável. PERSONALIDADE: nada há nos autos laudo técnico que permita uma correta aferição, de modo que reputo circunstância favorável. MOTIVOS: inerentes ao crime. CIRCUNSTÂNCIAS: as necessárias para lograr êxito na empreitada criminosa. CONSEQUÊNCIAS: não se tem conhecimento nos autos de alcance extrapenal a não ser aquelas inerentes ao tipo. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: sem registro em face da natureza jurídica do delito, por se tratar de crime vago. NATUREZA DA DROGA: trata-se de droga de mesma natureza vulgarmente conhecida como maconha, circunstância que reputo favorável. QUANTIDADE DA DROGA: trata-se de quantidade expressiva 2.178 kg (massa bruta) de maconha prensada no formato de 2 tijolos (f. 23 do IP e f. 175/176), circunstância que também reputo desfavorável. Sopesadas as circunstanciais judiciais, a título de pena-base, considerando suficiente e necessária para retribuição e prevenção, em razão da circunstância desfavorável (quantidade da substância - art. 42, da Lei n. 11.343/06), fixo a pena base acima do mínimo legal em 5 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 562 dias multa.
Na segunda fase, encontra-se presente a atenuante genérica da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP). Não se encontram presentes circunstâncias agravantes. Assim, deve ser reduzida a pena fixada na fase anterior, desse modo, diminuo a pena aplicada na fase anterior, fixando a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.
Não concorrem causas de diminuição e aumento de pena, razão pela qual torno a pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.
Ausentes elementos seguro sobre a capacidade econômica do acusado, fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, conforme art. 49, §1º, do Código Penal.
Fixo o regime inicial semiaberto de cumprimento de pena, em observância ao art. 33, §2º, alíneas, b, do CP, porquanto se trata de acusado primário cuja pena inicial de cumprimento fora fixada acima de 4 anos de reclusão, sendo as circunstâncias judiciais, na maioria, favoráveis, sendo-lhe desfavorável a quantidade da droga (art. 33, §3º, do CP).

Na primeira fase da dosimetria da punição do apelante, o juiz sentenciante, valorou, negativamente, a quantidade da substância (2,178 Kg de maconha), na forma do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, fixando a
pena base
um pouco acima do mínimo legal, em
5 (cinco) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa,
estando adequado e proporcional, portanto, sem necessidade de reparos.

Na
segunda fase,
em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea,
abrando a punição do apelante em 1/6 (um sexto);
pois, conquanto não estabeleça o Código Penal limites correlatos, cabe ao magistrado fixar o patamar necessário dentro dos parâmetros razoáveis e proporcionais e, assim, tem entendido a jurisprudência pátria;
passo-a, portanto, para 05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Na
terceira,
não há, de fato,
in casu
, a causa de diminuição de reprimenda prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006; pois, consoante o entendimento do julgador de primeiro grau, ficou suficiente demonstrado que o apelante se dedica à atividade criminosa e é integrante de organização com essa característica, dadas as circunstâncias em que foi feito o flagrante e a considerável quantidade de droga apreendida (2,178 Kg de maconha) em seu poder, revelando que se dedica à traficância, uma vez que ainda iria entregá-la a uma terceira pessoa na rodoviária local, restando comprovado que recebeu a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) para transportar o entorpecente.

Mácula alguma existe ai, portanto.

Pela quantia da pena privativa de liberdade do apelante - com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal - mantenho o seu cumprimento inicial no
regime semiaberto.

Assim, não há como acolher o aludido pedido recursal.

À vista do exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator